Tribunal: STF
Processo: ARE 1406991
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DESERÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE JUIZADOS ESPECIAIS. TEMAS 181 E 188 DE REPERCUSSÃO GERAL.  NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea ado permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 5º, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR FATO NOTÓRIO NOS AUTOS. CONCESSÃO DO PRAZO PEREMPTÓRIO DE 48 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. ART. 42, §1º DA LEI Nº 9.099/95. DECURSO DE PRAZO IN ALBIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REGRAS ESPECÍFICAS DA LEI Nº 9.099/95. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.” (Doc. 23)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Christóvão Marcus Abdalla apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta que a previsão constante do artigo 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995, viola os princípios da não surpresa, da primazia do julgamento de mérito, do duplo grau de jurisdição, do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição e o artigo 5º, LV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que deve ser aplicado o disposto no artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil, a fim de que seja realizada a intimação para a complementação do preparo. Requer, ao final, o provimento do recurso para que haja a “cassação do r. acórdão requestado permitindo ao recorrente o recolhimento complementar do preparo” (Doc. 25, p. 12).



    Neuziane Francisco de Araújo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, em que defendeu: (i) a deserção do mesmo; (ii) que “houve possibilidade de apresentar algum tipo de pedido de reconsideração ou recolher as custas no prazo determinado na Lei nº 9099/1995, porém o Recorrente permaneceu inerte”; e (ii) que “não existe qualquer tipo de cerceamento de defesa, visto que foi possibilitado sanar os problemas que existiam nos autos, porém ao não recolher as custas no tempo determinado este optou em continuar apresentando recurso deserto” (Doc. 27, p. 5).



    A Presidência da Primeira Turma Recursal do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que houve deserção, em virtude da ausência de preparo (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, colhe-se do voto condutor do acórdão o seguinte:



    “No caso sub judice, o recorrente, ora agravante, teve o pedido de justiça gratuita indeferido por este relator no Evento nº 13, sob a seguinte fundamentação:



    ‘A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, que assim dispõe: o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Todavia, não tendo a pessoa física demonstrado, por meio de documentos idôneos sua condição de merecedora das benesses da gratuidade da justiça, deve o julgador indeferir de plano o pedido em questão. Por seu turno, no tocante ao pedido de justiça gratuita pelo recorrente, depreende-se dos autos que o mesmo exerce a profissão de administrador, reside em quadra nobre, no centro da capital (208 sul- Palmas-TO) e, ainda o objeto da lide trata-se de imóvel avaliado em R$ 41.468,00 (quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e oito reais), circunstâncias que autorizam a presumir que não se trata de pessoa merecedora da concessão dos beneplácitos da gratuidade.



    No mais, não há nos autos nenhuma prova, ainda que indiciária, de que a renda do recorrente esteja comprometida com o pagamento das custas processuais, ônus este que lhe competia (art. 373, inciso I do CPC), razão pela qual, o indeferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.’



    Nesse contexto, ao final da decisão supracitada, foi concedido o prazo peremptório para a comprovação do efetivo recolhimento do preparo recursal, conforme intimação expedida no Evento nº 14.



    (...)



    Todavia, não obstante a regular intimação para cumprimento da determinação imposta, qual seja, a formalização do recolhimento do preparo recursal, o recorrente, ora agravante, manteve-se inerte, acarretando o decurso de prazo in albis.



    Cumpre registrar que, ainda que a figura processual do ‘pedido de reconsideração’, não seja apta a suspensão, tampouco interrupção dos prazos processuais, na situação em epígrafe, não houve, sequer (...) a formulação do referido pedido, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, anteriormente concedido por este relator, reitero, manteve-se o agravante inerte.



    Nesse contexto, o contraditório e ampla defesa foram assegurados, sendo aplicado, na íntegra, os dispositivos legais aplicáveis à matéria, sob a égide da Lei nº 9.099/95 e Constituição Federal, de modo que, ausente a comprovação da alegada hipossuficiência por quem a pleiteia, incumbe ao magistrado indeferi-la.



    Por fim, (...) a previsão pelo Código de Processo Civil para a concessão de prazo com o fito de complementação de preparo é incompatível com o sistema processual erigido pela Lei n.º 9.099/95 (Enunciado 168 FONAJE), isto porque, a demanda tramita sob a égide dos Juizados Especiais por opção da parte autora, prevalecendo, portanto, a lei específica sobre a genérica, com fundamento no princípio da lex specialis derogat legi generali.” (Doc. 21, p. 2-3)



    Prima facie, verifica-se que a questão sob análise se trata de pressuposto de admissibilidade de recurso da competência de juizados especiais. Nesse sentido, registra-se que o Plenário da Corte já reconheceu a ausência de repercussão geral da referida matéria, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/2010 (Tema 181 de Repercussão Geral), in verbis:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    Ademais, assevere-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo sobre o indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AI 623.883-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe de 17/09/2012; AI 690.015-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/09/2009; AI 654.276-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe de 28/08/2009.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ressalte-se, ainda, que o Plenário desta Corte já reconheceu a ausência de repercussão geral de questão relativa à gratuidade de justiça, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 759.421/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 13/11/2009 (Tema 188 de Repercussão Geral), in verbis:



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso Extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.”



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”  



    No mesmo sentido, em matérias semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 877869, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/04/2015;ARE 1387759, de minha relatoria, DJe de 17/06/2022; ARE 1392743, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/09/2023.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente